Tribunal: STF
Processo: Rcl 49287
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, em processo relativo a fornecimento de medicamento (Autos nº 0002889-56.2019.4.03.6202). A decisão reclamada assentou que os acórdãos recorridos estão em conformidade com a tese fixada no Tema 793/STF, ao decidirem pela obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda, “já que responde solidariamente pela prestação de ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde pública”.
    2. Na presente reclamação, o ente público alega interpretação equivocada da tese firmada no RE 855.178 (Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 793 da repercussão geral. Narra que o caso concreto versa sobre o fornecimento de medicamentos utilizados para o tratamento de diversas patologias (diabetes, hipertensão, doença cardíaca e distúrbio do metabolismo), cuja responsabilidade pelo financiamento entende ser da União.
    3. Defende que a decisão proferida por esta Corte “não se limitou simplesmente a reafirmar a tese da solidariedade dos entes federados, estabelecendo que, no âmbito das ações individuais de saúde, aplica-se o que pode ser chamado de ‘solidariedade mitigada’, pois embora todos os entes possam ser demandados conjuntamente, houve a imposição de um poder-dever ao magistrado de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências”. Sustenta, ainda, a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda, por se tratar de fornecimento de medicamento de sua responsabilidade.
    4. Requer o deferimento da liminar para suspender o andamento do Processo nº 0002889-56.2019.4.03.6202. Ao final, requer seja julgada procedente a presente reclamação para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e determine a inclusão da União no polo passivo da demanda, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    7. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
    8. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei). O referido acórdão foi assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 
    9. O voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão dos embargos de declaração, deixa nítida a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Veja-se o trecho pertinente:
    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.” (Grifei)
    10. No caso dos autos, a parte ora beneficiária ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso do Sul, requerendo o fornecimento dos seguintes medicamentos: Rosuvastatina Cálcica 10 mg; Olmesartana 40 mg; Enalapril 5 mg; Ácido Acetilsalicílico 100 mg; Dapagliflozina + Metformina 10mg/1000mg; Insulina Asparte 100ui/ml e Insulina Glargina 100ui/ml. Os referidos fármacos são utilizados para tratamento de diabetes mellintus insulinodependente, hipertensão essencial, doença cardíaca hipertensiva sem insuficiência cardíaca e distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias.
    11. Em recurso ordinário, o órgão reclamado julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a União, o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Dourados, solidariamente, a fornecer ao autor os fármacos Dapagliflozina + Metformina 10 mg/1000mg, Insulina Asparte 100 ui/ml e Insulina Glargina 100 ui/ml, por prazo indeterminado. Acrescentou que “a obrigação da União poderá ser cumprida diretamente ou mediante repasse de verba ao Estado de Mato Grosso do Sul e ao Município de Campo Grande”; e que a “estes, então, caberá a obrigação de disponibilizar os insumos no total necessário, devendo a União, posterior e obrigatoriamente, repassar a verba relativa à sua cota-parte ao ente que lhe comprovar o adimplemento da obrigação”. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados.
    12. O recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve o seu seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral - art. 1030, I, a, do CPC. A decisão foi mantida em agravo interno, sob o fundamento de estar em consonância com o decidido no RE 855.178-RG (Tema 793). Transcrevo trecho pertinente do julgado:
    “Do que se denota, o entendimento adotado nos presentes autos e mencionado na decisão agrava para negar seguimento ao recurso excepcional foi no sentido de que a responsabilidade dos entes federados (União, Estado e Município) é solidária, bem como que a descentralização no cumprimento da obrigação não retira da União sua responsabilidade, mesmo não sendo responsável diretamente no tratamento de saúde/fornecimento de medicamento. Nesse sentido, o C. STF reafirmou a sua jurisprudência, em sede de repercussão geral, no seguinte leading case, verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Inclusive, no mencionado leading case foi firmada a tese (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Assim, em razão da responsabilidade solidária dos entes federados, não pode a União ser excluída do polo passivo, devendo integrar a lide, já que responde solidariamente pela prestação de ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde pública. Outrossim, conforme mencionado na decisão agravada, o entendimento da Turma Recursal, que converge com a tese firmada pela Suprema Corte, foi no seguinte sentido: “(...) Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que a União, o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Dourados, solidariamente, forneçam gratuitamente à parte autora os medicamentos Dapagliflozina + Metformina 10 mg/1000mg, Insulina Asparte 100 ui/ml e Insulina Glargina 100 ui/ml, por prazo indeterminado. A obrigação da União poderá ser cumprida diretamente ou mediante repasse de verba ao Estado de Mato Grosso do Sul e ao Município de Campo Grande. A estes, então, caberá a obrigação de disponibilizar os insumos no total necessário, devendo a União, posterior e obrigatoriamente, repassar a verba relativa à sua cota-parte ao ente que lhe comprovar o adimplemento da obrigação. (...)” Por fim, acerca das insurgências sobre regras administrativas de repartição de competências no SUS, sob pena de completa desorganização orçamentária do ente público que não detém determinada atribuição, anoto que, de acordo com o entendimento do STF, enseja reexame do conjunto fático-probatório, bem como análise de matéria infraconstitucional: (...) Nessa esteira, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte ré. É o voto.” (Grifei)
    13. Observa-se que os medicamentos concedidos em sede recursal, quais sejam, Dapagliflozina + Metformina 10 mg/1000mg, Insulina Asparte 100 ui/ml e Insulina Glargina 100 ui/ml, possuem registro na ANVISA. Contudo, os fármacos não estão previsto no “Elenco de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”, ou seja, não constam na descrição de medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União (Grupo 1A), tampouco se encontram na listagem de medicamentos financiados com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde (Grupo 1B) ou dentre aqueles financiados pelas Secretarias de Estado da Saúde para tratamento das doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Grupo 2), conforme consulta no portal do Ministério da Saúde: 
    https://antigo.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf e https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/22/Elenco-de medicamentos-do-CEAF-junho2020.pdf.
    14. Ademais, o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda já foi acatado pela autoridade reclamada, sob o fundamento de que os entes federados respondem solidariamente pela prestação de ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde pública.
    15. Nesse cenário, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 793 da repercussão geral, já que não há ato administrativo imputando a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento. 
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator